Tribunal: TJPA
Processo: 0577646-76.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0577646-76.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AIMERY OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. CDA DE CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA DE 2012 A 2016. NULIDADE. CARACTERIZADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. Na espécie consta dos autos prova suficiente de transferência do veículo, que originou o crédito de IPVA de 2012 a 206, realizada em 01.06.2011,
conforme consta de instrumento de locação de imóvel, onde o veículo foi transferido a título de luvas, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por conseguinte, resta evidente que a apelante já havia transferido o veículo à época do fato gerador do IPVA, portanto, o apelado não é responsável pelo pagamento dos créditos de IPVA correspondentes aos anos de 2012 a 2016. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, à unanimidade, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 20.05.2024 atée 27.05.2024.

Belém/PA, assinatura no dia e hora consignados no sistema

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida nos autos da anulatória de débito fiscal de IPVA ajuizada por

AIMERY OLIVEIRA FILHO, que julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:
“...
confirmo a tutela de urgência concedida no id. n.º 3454439 e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, a fim de reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes do IPVA, das taxas de licenciamento de 2012 a 2016 e multas de trânsito diversas do veículo Mitsubishi L200 Triton 3.2, ano 2009, modelo 2010, placa NSE-1517, chassi n.º 93XJRKB8TAC915292, RENAVAM 15887954-6.”

A apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento de ausência de prova que o apelado comunicou ao DETRAN/PA e a SEFA a transferência realizada ou venda do veículo na forma pactuada entre as partes, e que não poderia a matéria ser oposta como óbice da exação em questão
diante do Fisco

Estadual, por se tratar de contrato particular firmado com terceiro, que não altera a definição tributária estabelecida no art. 1.º da Lei Estadual n.º 6.017/96, pois não teria sido negado que o veículo pertenceu ao apelado e invoca em seu favor o disposto no art. 134 do CTN.

Diz que nos termos do art. º123, § 1.º do CNT, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade, SOB PENA DE TER QUE SE RESPONSABILIZAR SOLIDARIAMENTE PELAS PENALIDADES IMPOSTAS E SUAS REINCIDÊNCIAS ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO, e que a responsabilidade do Apelado estaria configurada por não ter comunicado tempestivamente a transferência ao DETRAN, nos termos da lei vigente, e teria responsabilidade solidária na forma estabelecida no art. 12, inciso II, da Lei n.º 6.017/96, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente todos os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 6995547 - Pág. 01/10.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento, mas improvimento da apelação.

ao deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção, para que a sentença seja mantida.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisandos os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

A matéria em discussão diz respeito a impugnação de créditos tributários de IPVA dos anos de 2012 a 2016, relativos ao veículo Mitsubishi L200 Triton 3.2, ano 2009, modelo 2010, placa NSE-1517, chassi n.º 93XJRKB8TAC915292, RENAVAM 15887954-6, mas consta dos autos que houve a transferência do veículo no ano de 2011, conforme se verifica da cláusula vigésima primeira do contrato de locação d imóvel firmado pelo apelado com o Sr. José de Lima Junior, conforme consta do ID- 6995520 - Pág. 06/11.

Neste sentido, não resta dúvida sobre a transferência do veículo em questão, pois entendo que o referido documento é hábil a comprovar os fatos alegados na inicial

pelo apelado de existência de transferência do veículo, inclusive vem a ser corroborado pelo requerimento protocolado em 13.01.2012, solicitando que os lançamentos contra o referido veículo fossem efetivados no nome do novo proprietário (ID- 6995519 - Pág. 2), solicitação de desbloqueio constante do ID- 6995519 - Pág. 4 e Boletim de Ocorrência do ID- 6995519 - Pág. 7/8.

Ademais, não há incidência da responsabilidade solidária do apelado na espécie para efeito de pagamento do IPVA, na qualidade proprietária anterior do veículo transferido, pois tal entendimento não encontra guarida na aplicação do art. 134 do CTN,
in verbis:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
”

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça já definiu a extensão do dispositivo em comento, consignando que a responsabilidade solidaria nele estabelecida não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor correspondente ao período posterior a sua alienação, consoante o estabelecido na Súmula n.º 585 do STJ,
in verbis:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB
,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor
,
no que se refere ao período posterior à sua alienação
.”

Neste sentido, transcrevo os diversos julgados da Corte Superior, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EX-PROPRIETÁRIA. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E ALTERAÇÃO DOCUMENTAL PERANTE O DETRAN. OBRIGAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. A controvérsia sub examine versa sobre a responsabilidade tributária de ex-proprietária de veículo automotor por débitos de IPVA posteriores à alienação não registrada oportunamente no Detran, conforme dispõem os arts. 123, I e § 1º, e 134 do CTB. 2. Alega a recorrente que o fato gerador do IPVA ocorreu como descrito nos arts. 1º e 3º da Lei Estadual 6.606/1989 e que a recorrida não se desincumbiu do dever de comunicar a venda do bem ao Detran, como exigido pelos arts. 123, I e § 1º, do CTB e 16, § 2º, da Lei Estadual 6.606/1989. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito. 4. Irrelevantes, para efeitos tributários, os arts. 123, I e § 1º, e 134 do CTB. 5. O STJ recentemente editou a Súmula 585 sobre o tema: ‘A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.’ 6. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. (...) (REsp 1701815 / SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017)

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito.”

(STJ - REsp 1714938 / SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018).

“Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade.”

(STJ - REsp 1701146 / SP, Relator: Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017)

No mesmo sentido, há vários precedentes dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA AGRAVADA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA RELATIVA A IPVA. VEÍCULO VENDIDO E PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À VENDA. SÚMULA 585 DO STJ. A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO NÃO ABRANGE O IPVA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO, NO QUE SE REFERE A PERÍODO POSTERIOR À SUA ALIENAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 0806597-24.2019.8.14.0000. Acórdão 3428789. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA. Julgamento: 27/07/2020. Publicação: 06/08/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, IV, CPC/73. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO TRANSFERIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CTN, ART. 131, I. PRECEDENTE DO STJ. 1. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA é do adquirente do veículo; 2. A CDA inscrita a partir de crédito de IPVA, constituído posteriormente à data da transferência, deve indicar o adquirente do veículo na qualidade de executado, sendo carente de validade aquela que aponta o vendedor, a título de devedor do tributo, sendo este parte ilegítima a ser demandado na execução fiscal correspondente; 3. O STJ já firmou entendimento no sentido de que o adquirente é o responsável pelo IPVA, que acompanha o bem, seguindo à responsabilidade pessoal de quem o adquirir, sendo irrelevante a comunicação ao DETRAN acerca da transferência do veículo; 4. Apelação conhecida e desprovida.”

(2018.01975907-08, 190.294, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-22)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PAGAMENTO DO IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade. II. Portanto, o ex-proprietário de um veículo não responde solidariamente pelo pagamento do IPVA mesmo se deixou de comunicar ao órgão de trânsito. III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(2018.04088996-79, 196.618, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-04, Publicado em 2018-10-08)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA COM RELAÇÃO AO EXPROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA INTEGRADA PELA DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAMBÉM PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada, para suspender a cobrança de IPVA contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem. 2. O Agravante alega que os arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, em trinta dias, comunicação sobre a transferência de propriedade, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais dispositivos não se aplicam aos débitos tributários de IPVA, mas sim às multas de trânsito, conforme determinada a Súmula 858/STJ: ?A responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação?. 4. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e ao qual se nega provimento. “

(2018.04608112-66, 197.974, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-13)

Assim, não se cogita de responsabilidade do alienante pelo IPVA após a realização da transferência do veículo, face a inexistência de previsão de solidariedade neste particular, em lei Federal ou Estadual, ensejando a inexistência do débito tributário cobrado de IPVA em relação ao apelado, posto que é inexigível o IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor da apelante, a partir de quando deixou de existir o fato gerador da exação, na forma do art. 155, inciso III, da CF, c/c art. 1.º da Lei 6.017/96, restando evidente sua ilegitimidade passiva
ad causam.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, consoantes os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 03/06/2024